Tribunal: STF
Processo: Rcl 40003
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 525, § 1º, III, § 12 e § 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 611.503 – TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.